Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734334-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GODOFREDO GONCALVES FILHO APELADO: ADEMILTON RICARDO DA SILVA, RAYANA LUCIANA FERREIRA DA SILVA DESPACHO A controvérsia recursal cinge-se à análise do descumprimento de cláusulas relativas a instrumento contratual de cessão de cotas societárias, com indicação, de parte a parte, de inadimplemento de valores estabelecidos no pacto. Não obstante tal problemática, como a questão tem natureza eminentemente patrimonial e disponível, e, para além disso, um dos recorridos permanece como sócio da sociedade empresária cuja administração foi assumida pelo recorrente, impõe-se que seja buscada a solução consensual do conflito. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 3o, § 2o, que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, e, em seguida, no § 3o, que a conciliação, a mediação e outros métodos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Além disso, o artigo 139, inciso V, de igual diploma, estipula que incumbe ao magistrado, a qualquer tempo, promover a autocomposição entre as partes, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Logo, com o intuito de buscar uma solução que melhor compatibilize os anseios de ambas as partes, converto o julgamento em diligência e determino a remessa dos autos ao CEJUSC/SEG, para que seja promovida a tentativa de conciliação. Determino, ainda, que as partes compareçam à audiência de conciliação munidas das planilhas atualizadas dos débitos que reputam devidos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator